Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006517-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litigância de Má-Fé, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVANTE), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (AGRAVADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (AGRAVADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (AGRAVADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (AGRAVADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (AGRAVADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI (AGRAVADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1006517-21.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Rockenbach Holding S.A.

Agravados:
Alziro Pozzi Filho e outros.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1006517-21.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Rockenbach Holding S.A.

Agravados:
Alziro Pozzi Filho e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rockenbach Holding S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de cumprimento de sentença manejado em desfavor de Alziro Pozzi Filho e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-a em sede de decisão integrativa.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, os agravados, quando foram intimados a pagar a dívida objeto do Cumprimento de Sentença, ao invés de finalmente adimplirem o valor (devido há quase 40 anos), apresentaram Impugnação ao cumprimento de sentença (id. 72163848 – autos de origem), repetindo o comportamento das últimas décadas, apostaram nas falácias e nas inverdades para procrastinar o pagamento, incorrendo em litigância de má-fé.

Segue alegando que a má-fé dos agravados não cessou por ai, posto que após a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda manejaram Embargos de Declaração manifestamente protelatório, professando inverdades ainda mais deslavadas, perpetrando nova e ainda mais flagrante litigância de má-fé (art. 80 do CPC), deduzindo pretensão contra fato incontroverso (inciso I), alterando a verdade dos fatos (inciso II) e interpondo recurso manifestamente protelatório (inciso III).

Forte em tais argumentos, pleiteia a agravante, pela condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa e multa diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, no montante de 2% do valor atualizado da causa.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido, id. 178529666.

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 178696226).

Os agravados apresentaram contraminuta no id. 181342683, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1006517-21.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Rockenbach Holding S.A.

Agravados:
Alziro Pozzi Filho e outros.

VOTO

Cinge-se dos autos que Rockenbach Holding S.A. manejou cumprimento de sentença contra Alziro Pozzi Filho e outros, visando o recebimento do valor atualizado do crédito no montante de R$ 107.566.513,19 (cento e sete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quinhentos e treze reais e dezenove centavos), conforme demonstrativo discriminado no id. 62729029.

Após determinação judicial para o cumprimento da obrigação voluntária, os Agravados manejaram impugnação ao cumprimento de sentença, id. 72163848 – autos de origem.

A MMa Juíza
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a lavratura do termo de penhora dos imóveis elencados na decisão, id. 109822781.

Ato seguinte, os executados apresentaram embargos de declaração contra a decisão ora recorrida.

A Magistrada de origem, sob o argumento de rediscussão da matéria, rejeitou os declaratórios, mantendo a decisão inalterada.

Irresignados, os agravantes recorrem aduzindo que os agravados, quando foram intimados a pagar a dívida objeto do Cumprimento de Sentença, ao invés de finalmente adimplirem o valor (devido há quase 40 anos), apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (id. 72163848 – autos de origem), repetindo o comportamento das últimas décadas, apostando nas falácias e nas inverdades para procrastinar o pagamento, incorrendo em litigância de má-fé.

Segue alegando que a má-fé dos agravados não cessou por ai, posto que após a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda manejaram Embargos de Declaração manifestamente protelatório, professando inverdades ainda mais deslavadas, perpetrando nova e ainda mais flagrante litigância de má-fé (art. 80 do CPC), deduzindo pretensão contra fato incontroverso (inciso I), alterando a verdade dos fatos (inciso II) e interpondo recurso manifestamente protelatório (inciso III).

Forte em tais argumentos, pleiteia a condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa e multa diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, no montante de 2% do valor atualizado da causa.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que as matérias deduzidas pelo agravante não foram suscitadas perante o juízo de origem e, por consequência, não foram objeto de análise pela douta magistrada na decisão objurgada, sendo ventiladas, pela primeira vez, em sede recursal, sendo certo que qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, entendo que as matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DO ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 129, § 9o, DA LEI N. 6.015 /1973 – PRECEDENTES – ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EFETIVIDADE – ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

“Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes” (STJ – AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020).

A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1024595-97.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.04.2023 - negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta à possibilidade da conversão do cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos, e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.”

(RAI n. 1017489-84.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PREVALÊNCIA DO FORO DO LUGAR DO PAGAMENTO SOBRE O DE ELEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 540 DO CPC – DECISÃO ESCORREITA – INTERRUPÇÃO DA MORA A PARTIR DO PROTOCOLO DA AÇÃO E AO ACRÉSCIMO DO VALOR DEPOSITADO COM INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS –
QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é firme no entendimento de que, em não havendo coincidência dos foros mencionados, como na presente hipótese, deve prevalecer para a ação de consignação o foro do local do pagamento estatuído no contrato, ou, caso silente a respeito, o foro do domicílio do devedor (art. 950, do Código Civil), onde se presume seja ordinariamente efetuado o pagamento.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância
. ”(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).”
(RAI n. 1009958-44.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022 – negritei)

Sobre o assunto, o doutrinador Teotônio Negrão ensina:

“
As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)
”. (Código de Processo Civil Comentado, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593)

Verifica-se assim, a supressão de instância, caso sejam analisados em sede recursal os argumentos expendidos pelo agravante acerca de matérias sobre as quais o juízo
a quo
não se pronunciou, pois sequer fora suscitada nos autos de origem.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024